Tribunal: TJDFT
Processo: 0729106-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. EMPREGADO DO IGES/DF. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE PRECEPTORIA - GAP. PREVISÃO NO EDITAL. DIREITO AO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o ente federado a pagar à autora o valor de R$58.620,06, a título de gratificação pela atividade de preceptoria (GAP), relativa ao período compreendido entre 01/03/2021 a 28/02/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito da autora, que não é servidora pública, à gratificação pela atividade de preceptoria (GAP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Gratificação pela Atividade de Preceptoria (GAP) foi instituída pelo artigo 2o da Lei Distrital no 6.455/2019 para os preceptores das carreiras de profissionais da saúde vinculadas à SES/DF, para atuação em instituições de ensino vinculadas à rede de saúde do Distrito Federal.
4. Extrai-se dos autos que o edital no 2, de 06/01/2021, previu, no item 1.1.2.5, o pagamento de valores referentes à GAP aos preceptores aprovados (ID 69806874, pág. 2). Conquanto a gratificação de preceptoria seja devida apenas aos servidores efetivos vinculados à Secretaria de Estado de Saúde do DF, o edital estendeu a vantagem pecuniária para os integrantes do IGES/DF, Hemocentro ou Hospital da Criança de Brasília José Alencar.
5. A autora é empregada do IGES/DF, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e foi aprovada no processo seletivo para preceptores de ensino dos programas de residência em área profissional da saúde, tendo atuado como preceptora em saúde mental do adulto da Coremu, da SES/DF e ESCS (ID 69806869, 69806871), embora não tenha sido remunerada pelos serviços prestados.
6. O artigo 4o, parágrafo único, da Lei Distrital no 6.455/2019, dispõe: “Em programas educacionais específicos, sem caráter permanente, as atividades educacionais podem ser exercidas por profissionais não integrantes das carreiras de que trata o caput, mediante regulamentação”. Outrossim, o edital do processo seletivo também permitiu a participação de empregados do IGES/DF, assegurado o pagamento da GAP para os preceptores.
7. A cláusula 6a, inciso IX, do contrato de gestão, impõe à Secretaria de Saúde o ônus de pagar “gratificações, proventos e eventuais encargos relacionados ao exercício da atividade de docência, preceptoria, tutoria, supervisão e coordenação por colaboradores estatutários cedidos e celetistas, conforme regulamentação da SES-DF para cursos de graduação, pós-graduação, os Programas de Residência Médica e Residências em Área Profissional ou Multiprofissional da Saúde credenciados diretamente pela FEPECS” (ID 69806872, pág. 12).
8. A autora comprovadamente exerceu atividades de preceptoria em programa de residência no âmbito das instituições de ensino vinculadas à rede de saúde do Distrito Federal, de forma que deve ser garantido o pagamento dos valores relativos à GAP, conforme determinado na sentença, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1977162, 0771259-57.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.455/2019, art. 2o e 4o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1977162, 0771259-57.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025.